Tribunal: TJMT
Processo: 1064520-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064520-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do relator no que tange aos consectários legais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria e à restituição de valores descontados, sob alegação de doença incapacitante (transtorno esquizoafetivo), com incapacidade total e permanente reconhecida por perícia oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transtorno esquizoafetivo pode ser enquadrado como “alienação mental” para fins do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; (ii) estabelecer se, preenchidos os requisitos legais, o recorrente faz jus à redução da contribuição previdenciária e à restituição dos valores indevidamente descontados, à luz da evolução normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o recorrente é portador de transtorno esquizoafetivo (CID F25.1) e possui incapacidade total e permanente para o labor, fato incontroverso nos autos.

O julgador não se vincula à conclusão jurídica do laudo pericial administrativo quanto ao enquadramento da doença, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios idôneos.

Laudos médicos particulares, inclusive subscritos por psiquiatra, atestam quadro de alienação mental, sendo prova suficiente para reconhecimento de moléstia grave, conforme Súmula 598 do STJ.

O transtorno esquizoafetivo, por integrar o espectro dos transtornos psicóticos graves, enquadra-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, conforme interpretação sistemática e jurisprudência.

Comprovados o enquadramento da moléstia e a incapacidade total, restam preenchidos os requisitos do art. 2o, §9o, IV, da LC no 202/2004 (com redação da LC no 700/2021).

O termo inicial do direito à restituição corresponde à data do diagnóstico da doença, observada a prescrição quinquenal.

A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o art. 40, §21, da CF, extinguindo a imunidade parcial originária, com efeitos reproduzidos no Estado de Mato Grosso pela EC Estadual no 92/2020.

A legislação estadual superveniente (LC no 202/2004 e LC no 700/2021) disciplina a base de cálculo da contribuição previdenciária conforme a evolução normativa, afastando a aplicação de regra anterior por não recepção.

A incidência da contribuição deve observar os marcos temporais: (i) até 21/08/2020, alíquota de 11% sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS; (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder um salário mínimo; (iii) a partir de 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder o teto do RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O transtorno esquizoafetivo, quando comprovadamente incapacitante, enquadra-se como alienação mental para fins do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. 2. O magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial oficial quanto ao enquadramento jurídico da moléstia, podendo decidir com base no conjunto probatório. 3. Laudos médicos particulares são aptos a comprovar doença grave para fins de benefício previdenciário. 4. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a data do diagnóstico da doença e a prescrição quinquenal. 6. A base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor inativo com doença incapacitante deve seguir a evolução normativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §21; EC no 47/2005; EC no 103/2019, art. 35; EC Estadual no 92/2020; LC no 202/2004, art. 2o, IV e §9o; LC no 700/2021; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TRF-4, AC 5051672-32.2018.4.04.7000, Rel. Des. Alexandre Rossato da Silva Ávila, j. 24.10.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5007263-53.2023.8.13.0713, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1018583-87.2024.8.11.0003, j. 17.07.2025; TJMT, N.U 1051568-18.2024.8.11.0001, j. 03.09.2025; TJMT, N.U 1032016-33.2025.8.11.0001, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
WESLEI MORAES GOMES

em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que objetiva o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados por ser portador de doença incapacitante.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no § 9o, IV do art. 2o da LC no 202/2004 (com redação dada pela LC n. 700/2021), notadamente: (i) enquadramento da moléstia no rol do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988; e (ii) comprovação de incapacidade total para o labor, reconhecida por perícia oficial.

No caso concreto, é incontroverso que o recorrente foi diagnosticado com transtorno esquizoafetivo (CID F25.1), sendo igualmente incontroversa a conclusão da perícia médica oficial no sentido de sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa.

A divergência instaurada, todavia, reside na interpretação jurídica acerca do enquadramento da referida patologia no conceito de “alienação mental”, constante do rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

A sentença recorrida, ao negar provimento ao pleito autoral, conferiu prevalência absoluta ao laudo pericial administrativo, que concluiu pelo não enquadramento da doença no referido dispositivo legal, conquanto tenha reconhecido que o autor está incapacitado para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

O laudo da perícia administrativa é o seguinte (id 342528936):

Conquanto reconhecido ser o autor portador de transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo, afastou seu enquadramento no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

No entanto, os laudos médicos anexados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do autor e, o laudo subscrito pelo Dr. Rodrigo Moraes de Gusmão, CRM-MT 4960, psiquiatra, atesta que o autor é portador de
alienação mental (id 342528937)
, doença que está inclusa no rol do mencionado dispositivo legal.

Não bastasse o enquadramento do médico psiquiatra assistente do autor, a jurisprudência, de igual modo, enquadra o transtorno esquizoafetivo como alienação mental. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE . TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. EQUIPARÁVEL À ALIENAÇÃO MENTAL. Demonstrado que a patologia do autor se equipara à alienação mental, deve ser reconhecido o direito à isenção de imposto de renda.”

(TRF-4 - AC: 50516723220184047000 PR, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1a Turma)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE ALIENAÇÃO MENTAL . COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Ação declaratória ajuizada pelo autor visando ao reconhecimento de sua isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, em razão de ser portador de transtorno esquizoafetivo (CID F25 .2). Requer a cessação dos descontos em seus proventos e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda prevista no art . 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição dos valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 598, reconhece que laudos médicos particulares são suficientes para comprovar a existência de doença grave para fins de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado os considere aptos a demonstrar a condição do contribuinte . Os laudos médicos apresentados pelo autor atestam transtorno esquizoafetivo, caracterizando quadro de alienação mental irreversível e de tratamento contínuo, condição expressamente prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O laudo da Polícia Militar de Minas Gerais, baseado em avaliações anteriores a 2017, diverge dos laudos mais recentes que indicam a evolução do quadro clínico do autor . A prova documental atual prevalece na análise da condição de saúde para efeitos de isenção tributária. A restituição dos valores indevidamente pagos deve ser limitada ao período a partir de junho de 2020, quando os laudos médicos passaram a atestar o agravamento da condição mental do autor. A correção monetária sobre o indébito deve seguir o IPCA-E desde a data de cada pagamento indevido até o trânsito em julgado da decisão, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme entendimento do STF no RE 870.947 (Tema 810) e do STJ no REsp 1 .495.146/MG (Tema 905). Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser definidos na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, respeitando os percentuais previstos no § 3o do mesmo artigo . IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário provido em parte. Tese de julgamento: Laudos médicos particulares são suficientes para comprovar doença grave para fins de isenção do imposto de renda, conforme Súmula 598 do STJ. A alienação mental, atestada em laudos médicos especializados, enquadra-se na isenção prevista no art . 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. A restituição dos valores pagos indevidamente a título de imposto de renda deve ser limitada ao período em que a moléstia foi efetivamente diagnosticada. A correção monetária sobre a restituição do indébito deve seguir o IPCA-E até o trânsito em julgado da decisão, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC . Os honorários advocatícios devem ser definidos na liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50072635320238130713, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/04/2025, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2025)”

Não bastasse isso, o autor é curatelado, conforme comprova o documento (id 342528933).

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 598, estabelece, de forma inequívoca, que não se exige laudo médico oficial para o reconhecimento judicial de moléstia grave, sendo plenamente admissível a formação da convicção com base em outros elementos probatórios idôneos.

No caso em exame, os relatórios médicos particulares juntados aos autos atestam que o recorrente é portador de transtorno esquizoafetivo (CID F25.1), patologia inserida no espectro dos transtornos psicóticos graves, os quais, sob o prisma médico-legal, enquadram-se no conceito de alienação mental.

A interpretação sistemática do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 impõe compreender a expressão “alienação mental” em sua acepção clínica abrangente, apta a abarcar transtornos psiquiátricos graves que comprometam a capacidade cognitiva e volitiva do indivíduo, tal como ocorre na hipótese dos autos.

Assim, evidenciado o enquadramento da moléstia no rol legal e incontroversa a incapacidade total reconhecida pela perícia oficial, tem-se por preenchidos os requisitos exigidos pela legislação estadual para a concessão do benefício.

No que concerne ao termo inicial, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que deve corresponder à data do diagnóstico da doença, desde que comprovada por meio idôneo, respeitada a prescrição quinquenal, circunstância igualmente demonstrada nos autos, com registros médicos que remontam ao ano de 2011 (id 342528936, pág. 10).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito do recorrente à redução da contribuição previdenciária, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados.

Superada essa questão, passo à análise da redução da contribuição previdenciária.

O benefício vindicado pela recorrente encontrava amparo no § 21 do art. 40 da Constituição da República, introduzido pela Emenda Constitucional no 47/2005, o qual dispunha que a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensões de titulares acometidos por doença incapacitante seria restringida às parcelas que excedessem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

A Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, ao promover ampla reforma no sistema de previdência social, revogou expressamente, por meio de seu art. 35, inciso I, alínea “a”, o referido § 21 do art. 40 da Constituição Federal.

A revogação do mencionado dispositivo constitucional implicou na supressão do suporte normativo que conferia validade material ao benefício da denominada “imunidade parcial da contribuição previdenciária”, ocasionando, por conseguinte, a sua extinção no ordenamento jurídico.

À luz do princípio da simetria constitucional, os regimes próprios de previdência social dos entes subnacionais devem observar e se conformar às normas gerais estabelecidas pela Constituição Federal, de modo que a revogação do § 21 do art. 40 ensejou a incompatibilidade material das legislações estaduais que reproduziam tal disciplina.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria restou definitivamente equacionada com a promulgação da Emenda Constitucional Estadual no 92, de 21 de agosto de 2020, a qual, em atendimento ao disposto no art. 36, inciso II, da Emenda Constitucional no 103/2019, procedeu ao referendo integral das disposições nela previstas, consolidando, assim, a extinção do referido benefício no regime próprio de previdência estadual.

No plano estadual, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, cujo art. 2o, inciso IV, na redação dada pela Lei Complementar no 524/2014 (vigente a partir de 2 de janeiro de 2014), estabelecia a alíquota de 11% incidente sobre a parcela dos proventos que excedesse o dobro do teto do RGPS.

Entretanto, sobreveio a Lei Complementar no 700/2021, com vigência a partir de 10 de agosto de 2021, a qual passou a prever a incidência de alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que ultrapasse o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Por fim, impende esclarecer que, embora o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 não tenha sido formalmente revogado, sua incompatibilidade material com o novo texto constitucional — decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 103/2019 e pela Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 — conduz à sua não recepção, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de subsistência da norma infraconstitucional, bem como a invocação de eventual direito adquirido à manutenção de base de cálculo anteriormente prevista.

Sendo assim, impõe-se a fixação dos critérios de incidência das contribuições previdenciárias nos seguintes termos:

I.

até 21/08/2020, data da publicação da Emenda Constitucional no 92/2020, deve ser observada a alíquota de 11% incidente sobre o montante que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;

II.

de 21/08/2020 a 10/08/2021, aplica-se a alíquota de 14% sobre a parcela que superar o equivalente a 01 (um) salário mínimo;

III.

a partir de 10/08/2021 (LC 700/2021, art. 2o, IV, §9o), incide a alíquota de 14% sobre o valor que exceder o limite máximo dos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 E DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL No 92/2020. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legislação aplicável estabelece a necessidade de que a doença incapacitante esteja prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988 e que haja incapacidade total para qualquer atividade laborativa.
2. Emenda Constitucional no 103/2019 revogou a isenção anterior e previu novas regras para a base de cálculo das contribuições previdenciárias, posteriormente referendadas pela Emenda Constitucional no 92/2020 no âmbito do Estado de Mato Grosso.
3. A evolução das alíquotas aplicáveis deve observar: (i) até 21/08/2020 – alíquota de 11% sobre valores que superem o dobro do teto do RGPS; (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021
– alíquota de 14% sobre valores superiores a um salário-mínimo; e (iii) a partir de 10/08/2021 – alíquota de 14% sobre valores que superem o teto do RGP.
”

(N.U 1018583-87.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOENÇA INCAPACITANTE. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. ISENÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A comprovação de paralisia irreversível e incapacitante, ensejadora de aposentadoria por invalidez, autoriza o tratamento tributário diferenciado ao servidor aposentado.
2. Com a revogação do art. 40, §21, da Constituição Federal pela EC 103/2019, referendada no âmbito estadual pela EC 92/2020, em vigor a partir de 21/08/2020, deixou de existir isenção constitucional, passando a incidir a alíquota de 14% sobre a parcela que superasse um salário mínimo, conforme o art. 2o, II e §5o, da LC 202/2004.
3. A partir de 10/08/2021, com o advento da LC 700/2021, houve nova alteração no art. 2o, IV, da LC 202/2004, fixando a contribuição em 14% sobre a parcela dos proventos que superar o limite máximo do RGPS, e o §9o passou a excepcionar expressamente os portadores de doença incapacitante da regra do §5o, afastando a incidência sobre valores acima de um salário mínimo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1051568-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. DEMÊNCIA. ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está adstrito à conclusão jurídica do laudo pericial oficial sobre o enquadramento da doença, cabendo-lhe a análise do conjunto probatório para formar seu livre convencimento, conforme aplicação analógica da Súmula 598 do STJ.

4. A demência em estágio avançado, que acarreta a perda total da capacidade laboral e para os atos da vida civil, comprovada por laudos médicos e pela própria perícia oficial, configura espécie do gênero “alienação mental”, previsto no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

5. Preenchidos os requisitos legais de incapacidade total e doença grave prevista em lei, o servidor faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária, com incidência da exação apenas sobre os proventos que excederem o teto do RGPS, nos termos da legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O enquadramento jurídico de uma enfermidade como grave, para fins de benefício previdenciário, é atribuição do Poder Judiciário, que não fica vinculado à conclusão do laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas para formar sua convicção. 2. A demência que causa incapacidade laboral total e permanente enquadra-se no conceito de 'alienação mental' do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, garantindo ao servidor público o direito à base de cálculo reduzida da contribuição previdenciária. (...)”

(N.U 1032016-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o direito do recorrente à redução da contribuição previdenciária, nos termos do art. 2o, IV, §9o da LC no 202/2004, com redação da LC no 700/2021, bem como condenar os recorridos à restituição dos valores indevidamente descontados, a partir da data do diagnóstico da moléstia, observada a prescrição quinquenal, conforme os critérios: (a) até 21/08/2020, data da publicação da Emenda Constitucional no 92/2020, deve ser observada a alíquota de 11% incidente sobre o montante que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; (b) de 21/08/2020 a 10/08/2021, aplica-se a alíquota de 14% sobre a parcela que superar o equivalente a 01 (um) salário mínimo; (c) a partir de 10/08/2021 (LC 700/2021, art. 2o, IV, §9o), incide a alíquota de 14% sobre o valor que exceder o limite máximo dos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social; acrescidos de correção monetária com aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ); a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC (correção monetária e juros).

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da legislação de regência dos Juizados Especiais.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

V O T O S V O G A I S

Voto

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do relator no que tange aos consectários legais.

Em matéria de repetição de indébito tributário estadual, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Tema Repetitivo 199) de que deve ser aplicada a Taxa SELIC se houver previsão em lei estadual para a correção de seus próprios créditos tributários. No Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual no 762/2024, que regulamentou a lei 12.358/2023, estabelece a SELIC como índice de atualização a partir de 01/03/2024.

Assim, havendo lei local que preveja a SELIC para tributos pagos em atraso pelo contribuinte, deve-se aplicar o mesmo índice em favor do cidadão na repetição, inclusive quanto ao termo inicial, em atenção ao princípio da simetria e isonomia tributária, estampado do artigo 3o, §2o da EC 113/2021. Nesse sentido colaciono o recente precedente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL (ICMS). ESTADO DO PARANÁ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.111.189/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual: "incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art . 161, § 1o, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1o-F da Lei 9.494/97". 3 . No julgamento do REsp n. 879.844/MG, também repetitivo, a Primeira Seção definiu tese segundo a qual: "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais" (tema 199).
4. Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados
. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2124590 PR 2024/0049731-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 10/02/2025).

Portanto, quanto à modulação dos índices, a atualização dos valores deve observar o regime de sucessão de leis no tempo: inicialmente, aplica-se o
IGP-DI
(Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido até 30/04/2021; a partir de
01/05/2021
, a correção passa a ser regida pelo
IPCA-E
, conforme estabelecido pela Lei no 11.329/2021 e pelo Decreto no 916/2021, até 29/02/2024; finalmente, a partir de
01/03/2024
, por força do Decreto Estadual no 762/2024, deve incidir exclusivamente a
Taxa SELIC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026